Tribunal: TJMT
Processo: 1008034-95.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008034-95.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS
PACIENTE: LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1008056-47.2022.811.0003, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal].
O impetrante sustenta que: 1) não há quaisquer “indícios de autoria em relação ao paciente, o que torna necessária a revogação de sua prisão preventiva”; 2) não há contemporaneidade entre a data dos fatos [setembro de 2017] e o ato constritivo [março de 2022]; 3) a decisão que decretou a custódia preventiva não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 126253166].
É a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que em 10 de março de 2022, o Ministério Público requereu a prisão preventiva de LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado, praticado em desfavor da vítima Etvaldo de Souza Sobrinho.
Valho-me do relatório elaborado pela autoridade policial para melhor elucidação dos fatos, verbis:
“[...] os autos desse procedimento policial tiveram início através de Portaria, versando sobre o crime previsto no Art. 121 do Código Penal.
Na data de 04 de setembro de 2017, a Rua 12, bairro Padre Lothar, nesta cidade, Etvaldo de Souza Sobrinho fora morto por disparos de arma de fogo.
Laudo de necropsia às fls. 10/21.
Segundo o que se apurou, na data e local acima citados, a vítima fora abordada por dois indivíduos em um veículo motocicleta de cor preta, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, evadindo-se logo em seguida.
Iniciada as investigações apurou-se que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a representada Beatriz dos Passos Ribeiro.
No dia de sua morte, a vítima e a investigada Beatriz marcaram de se encontrar, sendo que ao se aproximar do local combinado a vítima fora alvejada e morta.
Beatriz era casada com Leonardo Patrick Vilar Barreto e sempre deixava claro a vítima que ninguém poderia saber da relação dos dois.
Durante as ações investigativas constatou-se através de relatório do núcleo de inteligência (ERBE) que tanto vítima quanto Beatriz estavam no mesmo local.
Realizada análise preliminar no aparelho celular da vítima verificou-se a existência das mensagens onde Beatriz combina o encontro, bem como ensina o caminho que o levou a vítima a morte.
Relatório de investigação encontra-se carreado aos autos.
O terminal telefônico utilizado por Beatriz estava cadastrado em nome de Zenilde Silva Brito, esposa do tio de seu companheiro, Leonardo Patrick Vilar Barreto da Silva.
Diante dos fatos foi representado pela prisão temporária dos investigados, sendo que foi decretada somente em relação a Beatriz dos Passos Ribeiro.
Ao ser dado cumprimento ao mandamus, a investigada Beatriz afirmou que quem matou Etvaldo foi seu companheiro Leonardo que tomado de ciúme passou-se por Beatriz e atraiu a vítima para a morte.
Declarou ainda que sequer conhecia a vítima e que Etvaldo começou a enviar-lhe nudes através das redes sociais e por isso Leonardo, se passou por ela marcando um encontro com a vítima. Em suas declarações afirmou que logo após a matar a vítima, Leonardo retornou para a residência do casal e disse: ..matei aquele velho tarado antes que ele coma uma criança na rua.., afirmou ainda que Leonardo a mostrou a foto da vítima morta no interior do veículo.
Ocorre que em analise ao teor das mensagens trocadas com a vítima resta claro que Beatriz e vítima já se conheciam e haviam se encontrado outras vezes. Constatou-se ainda que no dia dos fatos, Beatriz também conversou com a vítima, sendo que enviou mensagem de áudio atraindo-a para o local ..Que carro c tai, estou saindo aqui de casa..., deixando claro que Beatriz participou do crime em questão.
Questionada sobre o áudio, Beatriz negou ter enviado o áudio, pelo que foi requisitado pericia de voz junto a Politec e tão logo, laudo pericial aporte nesta Especializada será encaminhada ao Juizo.
Ressalte-se ainda que a data dos fatos, Beatriz contava com 17 anos de idade.
A genitora da vítima, Elizete Alves dos Passos, em suas declarações afirmou que Leonardo, lhe enviou a foto da vítima morta, bem como lhe confessou o crime logo após comete-lo, dizendo: ...não falei para a senhora que iria matar, que eu sou homem...
Diante dos fatos, Leonardo Patrick Vilar Barreto da Silva, teve sua prisão preventiva decretada e ao ser interrogado nessa Unidade Policial exerceu seu direito constitucional do silencio.
Oitiva das testemunhas, boletim de ocorrência e certidão de óbito encontram-se carreado aos autos.
Consigo ainda que em que pese o extenso lapso temporal ainda não nos foi disponibilizado o laudo de local de crime e tão logo tenhamos acesso ao referido laudo será remetido ao juízo.
Assim, considerando que a conduta do autor, LEONARDO PATRICK BARRETO DA SILVA, INDICIO-O, nas iras dos arts. 121§ 2o, inc. I e IV do Código Penal [...]” (doc. digital n. 81201836).
Depois, no dia 30 de março de 2022, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II (fútil) e IV (recursos que dificultaram a defesa da vítima) do Código Penal [doc. digital n. 81201829].
Em uma análise perfunctória do caso, vê-se dos autos que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente e a possibilidade de tê-los praticado, o que não permite concluir, portanto, com a firmeza que o caso demanda, a tese relacionada à ausência dos indícios da autoria delitiva.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MEIO CRUEL E ESQUARTEJAMENTO). OCULTAÇÃO DE CADÁVER [...] NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REAVALIAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO [...] Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação da Paciente nos delitos investigados acarretaria, inevitavelmente, indevida incursão no acervo fático-probatório - o que não é cabível no remédio heróico, devido ao seu rito célere e de cognição sumária [...]” (RHC 103.547/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)
No que concerne à ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional, não há que se falar, neste iter processual, em manifesta ilegalidade da prisão preventiva.
Pelos documentos juntados nos autos não há dúvidas de que o crime pelo qual o paciente foi denunciado ocorreu no ano de 2017; contudo, o procedimento investigatório se findou em março de 2022, quando, após análise dos elementos angariados pela autoridade policial, o Ministério Público requereu a prisão preventiva dele.
Não obstante a argumentação expendida na inicial – no sentido de que o Promotor de Justiça se valeu de argumentos inidôneos para requerer a custódia preventiva, haja vista não estar o paciente foragido, mas preso pela prática de outro crime –, apresenta-se conveniente auscultar a autoridade coatora para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Por derradeiro, no tocante à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.
A autoridade coatora, em decisão prolatada em 14 de março de 2022, reconheceu a existência de indícios mínimos da autoria e materialidade delitiva e decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte justificativa, verbis:
“Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de declaração das testemunhas e laudo pericial de necropsia, que indica que a morte ocorreu no exato local em que havia sido simulado um encontro), bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria, consoante quebra do sigilo de dados telefônicos.
[...]
Assim, a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo ao ordenamento legal.
[...]
Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.
Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.
Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente.
Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do investigado Leonardo Patrick Vilar Barreto.
[...]
Corroborando, tem-se que o investigado Leonardo já responde ao executivo de pena de no 0005328-71.2016.8.11.0064, com quatro condenações, pelos crimes de roubo, posse de arma de fogo, porte de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, encontrando-se recolhido na penitenciária local.
Não bastasse, temos ainda que o investigado também responde a uma ação penal pela prática do crime de tráfico, autos de no 0005387-38.2019.8.11.0037, perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Diante disso, faz necessário o acolhimento do pleito formulado pelo Ministério Público para decretação da prisão preventiva do investigado” (doc. digital n. 79504858).
Ao contrário do alegado, percebe-se que a decisão encontra-se motivada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos a ensejar a manutenção da custódia preventiva.
Como bem ressaltado no decisum, a periculosidade do paciente está demonstrada pelo fato de que ele possui executivo de pena em seu desfavor e foi preso pela prática de outro crime doloso [autos n. 0005387-38.2019.8.11.0037], o que reforça ainda mais a imposição da cautela extrema.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.